Tribunal: TJPA
Processo: 0819415-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819415-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO: ANTONIO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente e c/c Danos Morais. Rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade Mitigada. Honorários Periciais excessivos. Prova pericial imprescindível. Substituição do Perito. Cabimento. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A. contra decisão interlocutória do Juízo de primeira instância,
nos autos da Ação de Indenização c/c Danos Morais ajuizada pelo ora Agravado,

que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. O Agravante alega que que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é desproporcional e desarrazoado com a complexidade do tipo de perícia médica a ser realizada, e que, em casos análogos, os valores das perícias não ultrapassam a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

III. Razões de decidir

4.
O artigo 1.015 do CPC de 2015 não prevê expressamente a possibilidade de interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, entretanto o STJ (Tema 998), firmou entendimento de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais.

5.
C
onstata-se que o valor fixado da perícia médica é imprescindível à resolução do caso, uma vez que se trata de recebimento de verba de seguro por invalidez funcional permanente total por doença, e que tal valor é excessivamente oneroso à parte, com base na média de valores praticados pelos Tribunais Pátrios em casos análogos e ainda de acordo com a Portaria nº 03/2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução
nº 232 de 2016 do CNJ
.

6. A parcial procedência do recurso, com a nomeação de outro perito, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 1.015 do CPC de 2015; Portaria nº 03/2022 TJPA; Resolução
nº 232 de 2016 do CNJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (Tema 998); STJ - Recurso Especial 1.696.396 / MT, relatora: ministra Nancy Andrighi, Julgado em: 05/12/2018;
TJPA – Agravo De Instrumento – Nº 0813271-47.2021.8.14.0000 – Relator(A): Rosileide Maria Da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022;
TJ-PR 01024965220248160000 Ponta Grossa, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 16/12/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº
0819415-66.2023.8.14.0000
) interposta por MAPFRE VIDA S/A. contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização c/c Danos Morais ajuizada pelo ora Agravado,
que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Após a intimação das partes acerca da redução da proposta de honorários, a parte requerida requereu nova redução do valor por entender ser exorbitante. O perito apresentou sua proposta de forma detalhada, apontando as diligências necessárias, carga horária e distribuição dos valores por hora trabalhada de forma clara e inteligível, como se afere Id. 104369629 e o requerido não desconstituiu a proposta,
sendo, portanto, razoável e proporcional aos valores discutidos nos presentes autos, pelo que, ARBITRO os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 17383566), o Agravante alega, em síntese, que os honorários periciais devem ser fixados de modo a atender o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, de maneira que não se inviabilize a produção da prova que é essencial.

Afirma que
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é desproporcional e desarrazoado com a complexidade do tipo de perícia médica a ser realizada, e que, em casos análogos, os valores das perícias não ultrapassam a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Cita a Portaria nº 03/2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução
nº 232 de 2016 do CNJ sobre a fixação e pagamento de honorários pela prestação de serviços de perícia, além da jurisprudência pátria para fundamentar seu pedido.

Ao final, requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada com a minoração dos honorários periciais, em respeito aos Princípios de Proporcionalidade e Razoabilidade e, não sendo possível, que seja designado novo perito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos. (Id.

18005579
)

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção. (Id.
18327192
)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O artigo 1.015 do CPC de 2015 não prevê expressamente a possibilidade de interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, entretanto o STJ (Tema 998), firmou entendimento de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais , exceção feita ao inventário , pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3- A enunciação , em rol pretensamente exaustivo , das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência , insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo . 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo , mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas , mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário , nessa hipótese , substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica : O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada , por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo , eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece -se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão , a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese , dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade , conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Recurso Especial 1.696.396 / MT; relatora: ministra Nancy Andrighi; Julgado: 05/12/2018 – Grifo nosso)

No caso em análise, os valores fixados referem-se à perícia médica para pagamento de cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença - IFPD, em razão de uma doença crônica degenerativa (Doença de Parkinson), que envolve exame médico pericial, análise de exames realizados pelo Agravado e a necessária elaboração do laudo para entrega ao Juízo.

Contudo, de acordo com a Portaria
nº 03/2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução
nº 232 de 2016 do CNJ, os valores fixados estão muito acima do estipulado para a complexidade deste tipo de perícia e da média de valores praticada pelos Tribunais Pátrios em casos análogos. Vejamos excerto de ambas:

Art. 5º A fixação dos honorários de que tratam os artigos 3º e 4º em valor superior aos limites neles estabelecidos, deverá ser devidamente fundamentada pelo(a) Magistrado(a) e que revele situação estritamente excepcional que justifique a atipicidade do valor, podendo ultrapassar em até 5 (cinco) vezes o limite máximo definido neste artigo.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDÃO.
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA JURISPRUDENCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, submetidos ao regime de recursos repetitivos pelo Tema 998, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais; 2.
Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão da lide, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários documentos acostados aos autos, assim como a perita nomeada não pode ser compelida à realização do ofício, sob pena de inviabilizar o trabalho da profissional; 3. A fixação de valor reduzido para a realização de um trabalho pericial não se mostra ético ou mesmo justo, porquanto não há meios para quantificar e estabelecer o mínimo necessário para a realização de determinado trabalho fora desta seara profissional. Logo, a hipótese dos autos autoriza, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo
; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação lançada. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813271-47.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 – Grifo nosso)

Outrossim, corroborando com a fundamentação, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios acerca dos valores honorários periciais fixados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 4.300,00, EM RAZÃO DA ANÁLISE DE 16 CONTRATOS E DEMAIS QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REQUERIDA. PLEITO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. Agravo de Instrumento provido. I. Caso em Exame: Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0102496-52.2024.8 .16.0000, interposto contra decisão proferida na ação revisional nº 0040579-43.2022.8 .16.0019, que fixou os honorários periciais em R$ 4.300,00. II. Questão em Discussão: A questão central é a possibilidade de redução dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância, sob a alegação de que o valor é desproporcional e não atende aos critérios de razoabilidade. III. Razões de Decidir: - Admissibilidade: O recurso é admissível, pois preenche os pressupostos legais. -
Análise do Valor dos Honorários: O valor de R$ 4.300,00 foi considerado excessivo, especialmente quando comparado com casos semelhantes, sendo alguns de complexidade maior onde o valor fixado foi inferior. - Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade: A decisão de primeira instância não observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - Complexidade da Perícia: Embora a perícia envolva cálculos de juros e correção monetária, a quantidade de quesitos e a natureza dos cálculos não justificam o valor fixado. - Precedentes: Foram citados precedentes onde os honorários periciais foram reduzidos em situações análogas, reforçando a necessidade de revisão do valor
. IV. Dispositivo: Agravo de Instrumento provido. - (TJ-PR 01024965220248160000 Ponta Grossa, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 16/12/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGENCIA DE CALCULOS. HONORARIOS DO PERITO. EXCESSIVOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUSTAS PERICIAIS. ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É necessário adequar os honorários periciais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois como se sabe, não foram estabelecidos critérios objetivos para a fixação de honorários periciais em nosso ordenamento jurídico. 2.
No caso dos autos, o valor proposto pelo perito de R$10.000,00 (dez mil reais) para avaliação médico-pericial sobre possível incapacidade da autora apresenta-se excessivo. 3. Honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais) remuneram de forma digna o trabalho pericial proposto
. 4. Determinação de que as custas periciais seriam arcadas pela agravante ocorreu em momento pretérito; ou seja, preclusa a matéria. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão n.897418, 20150020147854AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 07/10/2015 – Grifo nosso)

Portanto, para não inviabilizar o trabalho do perito com a minoração do valor da perícia, uma vez que este já organizou seu trabalho de acordo com tal, a substituição do profissional por outro perito se mostra mais plausível.

Dessa forma, constatado que a prova pericial é imprescindível à resolução do caso e que o valor fixado dos honorários periciais impõe excessiva onerosidade à parte,

a parcial procedência do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para acolher pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização da perícia, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025